Tribunal: TJDFT
Processo: 0002603-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE DO CRIME DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DIVERGÊNCIA NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL DA OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RÉU ABSOLVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sentença condenatória exige plena certeza da materialidade e autoria do crime, embasadas por acervo probatório firme e coeso, o que não é o caso dos autos, visto que o conjunto de provas dos autos não se mostra suficiente para afirmar que o réu praticou o dano descrito na denúncia.

2. Inexistindo prova robusta e suficiente para a condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado, nos termos doo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e provido.